Tribunal: TJES
Processo: 5005733-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005733-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDO VENICIO LOSS DE ANDRADE

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007043-64.2024.8.08.0000

AGVTE:
A
LDO VENICIO LOSS DE ANDRADE

AGVD
O
:

BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA. CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CESSAÇÃO DA MORA. REQUISITOS NÃO REUNIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A propositura da ação de revisão contratual não impede a caracterização da mora do autor
, assim como a adoção de medidas de inscrição e restrição de crédito,
sendo de rigor
a demonstração de plano da existência de cobranças abusivas no período da normalidade contratual, ou seja, a
estipulação de
juros remuneratórios
muito acima da média do mercado para operações bancárias da mesma natureza,
ou a cobrança de sua capitalização sem prévia pactuação.

2. Hipótese dos autos em qu
e o
agravante não especifica nas razões do recurso quais seriam as cláusulas nulas ou que contemplem onerosidade excessiva,
bem como não comprova a abusividade dos juros remuneratórios na operação e no período pactuado, motivo pelo qual não é autorizada a consignação e determinação de abstenção das medidas de restrição ao crédito.

3. Contrato celebrado no ano de 2020 que conspira em desfavor da urgência e do perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção
das parcelas contratadas.

4. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007043-64.2024.8.08.0000

AGVTE:
A
LDO VENICIO LOSS DE ANDRADE

AGVD
O
:

BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ALDO VENICIO LOSS DE ANDRADE
, uma vez que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que lhe indeferiu a tutela provisória nos autos da ação revisional ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
(processo nº 5032921-17.2023.8.08.0035).

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que a disparidade entre os valores cobrados pela Agravada e o efetivamente devido no contrato demonstra a sua onerosidade excessiva, fato que autoriza a concessão da tutela provisória.

Assevera ainda que a negativa de depósitos dos valores incontroversos causar-lhe-á enormes prejuízos, incorrendo em mora e com a manutenção de seu nome no cadastro negativo.

Ao final requer
o provimento do recurso, com a
concessão da antecipação dos efeitos da tutela para: I) a consignação judicial dos valores incontroversos, no importe de R$ 131,31 (cento e trinta e um reais e trinta e um centavos), referente ao valor da parcela mensal recalculada conforme a Taxa Média do Banco Central, de 1,45% ao mês; II) subsidiariamente, a consignação judicial dos valores incontroversos, no importe de R$ 276,51 (duzentos e setenta e seis e cinquenta e um centavos), referente ao valor da parcela mensal recalculada conforme a Taxa de Juros contratada, de 1,74% ao mês; III) seja a agravada impedida de incluir o Agravante em qualquer cadastro negativo de inadimplência enquanto transcorrer a presente lide; IV) seja afastada a cobrança de qualquer penalidade de mora até o deslinde da presente demanda.

A
dianto que o recurso não comporta provimento
.

E
m
primeiro, porquanto o agravante não especifica nas razões do recurso quais seriam as cláusulas nulas ou que contemplem onerosidade excessiva a viabilizar interferência do Poder Judiciário para manutenção do equilíbrio contratual.

Nesse sentido, é entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381/STJ)"

Ademais, para inibir
os efeitos da mora
, assim como a adoção de medidas de inscrição e restrição de crédito, era necessária a demonstração de plano pela agravante da existência de
cobranças abusivas no período da normalidade contratual, ou seja, a
estipulação de
juros remuneratórios
muito acima da média do mercado para operações bancárias da mesma natureza
,
ou de capitalização de juros não pactuada,
fundamento
s
que, entretanto, pass
aram
ao largo nas g
enérica
s

razões recursais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
.
1. "A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, ainda que incidentes no período de normalidade contratual, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972). Incidência da Súmula 83/STJ". (AgInt no REsp 1849528/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.908.735/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

[...].1
. A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972)
.
AgInt no REsp 1829177/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
. [...].(AgInt nos EDcl no AREsp 1612738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Outrossim, a limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, verifica-se que
na Cédula de Crédito Bancário”
foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de
1,74% a.m. e 23,05% a.a
, quando no período da pactuação (
08/10/2020
) a taxa média praticada para
financiamentos destinados a aquisição de veículos era de
1,45% a.m.
e 18,88
% a.a
1
, ou seja, m
enos
de 50% (cinquenta por cento) acima da taxa praticada no mercado,
o que, a princípio
,
não se manifesta
em abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido, já se manifestou esta colenda Câmara Cível:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUPERIOR A 50%. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária. II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. III -
A abusividade vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média nacional.
IV - Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0010198-94.2019.8.08.0014, Relator :
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 2
4/05/2023
)

Não se olvida ainda que, na espécie, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção
das parcelas contratadas
,
porquanto o contrato foi celebrado em outubro de 2020
— período que, minimamente, mostra-se suficiente para ciência de
eventual abusividade ou nulidade contratual.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu a tutela provisória ao agravante.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.